Tribunal: TJPA
Processo: 0840937-56.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840937-56.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, WILLYS MIRANDA MENDONCA

APELADO: WILLYS MIRANDA MENDONCA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:
0840937-56.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª Turma de Direito Público

APELANTE/APELADO:
WILLYS MIRANDA MENDONCA

APELADO/APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIDADÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. MANUTENÇÃO DO VALOR. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recursos de apelação interpostos por um cidadão e pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais. O autor foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados por policiais militares durante uma abordagem, sofrendo lesões corporais graves e permanecendo com um projétil alojado no corpo. A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 80.000,00 e por danos materiais em R$ 895,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que a responsabilidade civil do Estado não foi objeto de impugnação em sede de apelação.
a) O autor/apelante busca a majoração do valor, alegando que o montante é insuficiente para reparar a gravidade dos danos sofridos, que incluem risco de vida permanente.

b) O Estado/apelante, por sua vez, pleiteia a redução do valor, argumentando que a quantia é excessiva e desproporcional, o que poderia configurar enriquecimento ilícito.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo para sua configuração a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade. No caso, a responsabilidade estatal é matéria incontroversa nos recursos.

4. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor (caráter punitivo-pedagógico). Devem ser ponderadas a gravidade da lesão, a extensão do sofrimento da vítima, as condições socioeconômicas das partes e as particularidades do caso concreto.

5. No presente caso, a conduta dos agentes estatais foi de extrema gravidade, resultando em lesões corporais severas, necessidade de múltiplos procedimentos médicos e, notadamente, na permanência de um projétil de arma de fogo alojado no corpo da vítima, o que representa um risco contínuo à sua saúde e vida, além de gerar abalo psicológico permanente.
6. O valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), arbitrado pelo juízo de primeira instância, mostra-se adequado e equilibrado. Não é irrisório a ponto de esvaziar o caráter reparatório e pedagógico da medida, nem exorbitante a ponto de configurar enriquecimento sem causa da vítima ou onerar desproporcionalmente o erário, estando em conformidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos de similar gravidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. Em ação de indenização por danos morais decorrentes de lesão corporal grave causada por disparo de arma de fogo por agente estatal, o valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, de modo a assegurar a justa compensação à vítima sem implicar enriquecimento ilícito. 2. A permanência de projétil no corpo da vítima constitui circunstância agravante que justifica a fixação de indenização em patamar significativo, dada a contínua exposição a risco e o abalo psicológico duradouro."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1º, III, e artigo 37, § 6º, da Constituição Federal; Artigos 186, 927 e 944 do Código Civil; Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil; Artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.
Jurisprudência citada: STF, ARE 1382159 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28/03/2023. STJ, AgRg no AREsp n. 802.135/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/03/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos de apelação de WILLYS MIRANDA MENDONCA e do ESTADO DO PARÁ, e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
WILLYS MIRANDA MENDONCA
(ID 25911080) e pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 25911078), contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (ID 25911075 e 25911076), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0840937-56.2022.8.14.0301, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral no montante de R$80.000,00 (oitenta mil reais).

Deve o valor a título de indenização por danos morais ser acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ).

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021. Condena-se o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais), os quais serão atualizados monetariamente e acrescidos de juros a contar da data do efetivo pagamento das despesas, observando-se o tema repetitivo nº 905 do STJ. Após o advento da Emenda Constitucional nº. 113/2021: para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, a parte demandada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte requerente, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação atualizado, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde. Sem custas para o Estado do Pará, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015. Decisão não sujeita ao reexame necessário em razão do montante da condenação.”

Na origem, o autor,
WILLYS MIRANDA MENDONCA
, ajuizou a presente ação em face do
ESTADO DO PARÁ
(ID 25911052 e 25911053), narrando que na madrugada do dia 11 de maio de 2017, ao retornar para sua residência após um jantar com colegas de trabalho, foi surpreendido por gritos de "PARA, PARA" e, em seguida, por múltiplos disparos de arma de fogo contra seu veículo. O autor alega que não percebeu a ordem de parada emanada por agentes policiais, que o teriam confundido com suspeitos. Em decorrência da ação policial, foi atingido, sofrendo lesão corporal de natureza gravíssima, que exigiu intervenções cirúrgicas, tratamentos médicos e fisioterapia, além de ter resultado na permanência de um projétil alojado em seu corpo, conforme laudos e exames anexados (ID 25911054). Foi instaurado o Inquérito Policial Militar nº 064/2017-CORCPC, que, ao ser finalizado em 14 de setembro de 2018, concluiu pela existência de indícios de crime de tentativa de homicídio e transgressão disciplinar por parte dos agentes estatais, figurando o autor como vítima (ID 25911054, p. 13-14).

Diante dos fatos, o autor pleiteou a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e por danos materiais no montante de R$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais), este último referente a despesas com aparelho de fisioterapia respiratória e consultas médicas (ID 25911053, p. 10-11).

Após o anúncio do julgamento antecipado do mérito (ID 25911071), sobreveio a sentença (ID 25911075 e 25911076), na qual o douto juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos

Inconformados, tanto o autor quanto o réu interpuseram recursos de apelação.

O
ESTADO DO PARÁ
, em suas razões recursais (ID 25911078), não contesta sua responsabilidade, limitando sua insurgência ao
quantum
indenizatório. Sustenta que o valor de R$ 80.000,00 fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, violando o artigo 944 do Código Civil e o princípio que veda o enriquecimento sem causa. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 802.135/RJ) e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos quais indenizações em casos supostamente análogos foram fixadas em R$ 20.000,00. Ao final, requer a reforma da sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais a um patamar que considera razoável e proporcional.

Por sua vez,
WILLYS MIRANDA MENDONCA
, em sua apelação (ID 25911080), argumenta que o valor de R$ 80.000,00 é insuficiente para reparar a magnitude dos danos sofridos. Destaca a extrema gravidade da lesão, o risco de vida a que foi submetido e, principalmente, a permanência de um projétil de arma de fogo em seu corpo, o que representa uma ameaça constante à sua saúde e bem-estar. Para dimensionar a violência do evento, junta orçamento que aponta danos em seu veículo no valor de R$ 62.281,08 (ID 25911084). Fundamenta seu pedido no método bifásico adotado pelo STJ para o arbitramento do dano moral (REsp 1.152.541) e pugna pela majoração da indenização para o valor originalmente pleiteado na inicial, de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Em contrarrazões (ID 25911079), o autor reitera a gravidade dos fatos e defende a manutenção, ou preferencialmente a majoração, do valor fixado, afirmando que a quantia de R$ 20.000,00, sugerida pelo Estado, é irrisória. Já o o Estado do Pará, também em contrarrazões (ID 25911088), refuta o pedido de majoração do autor, reafirmando que o valor estabelecido na sentença já é excessivo e que qualquer aumento configuraria enriquecimento ilícito, reiterando os argumentos de sua própria apelação.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 30627158), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

O ponto controvertido, portanto, restringe-se exclusivamente à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise de suas razões.

II. Mérito

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se, exclusivamente, à análise do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

A responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará, reconhecida na sentença, não foi objeto de impugnação pelo ente público em seu apelo, tornando-se, portanto, matéria preclusa e incontroversa nesta instância recursal, o que direciona o julgamento para a verificação da adequação, razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado.

Ambas as partes se insurgem contra o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) estabelecido em primeiro grau. O autor/apelante busca sua majoração para R$ 250.000,00, ao passo que o Estado/apelante pleiteia sua redução para um patamar que sugere em torno de R$ 20.000,00.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, consagrou a teoria do risco administrativo, estabelecendo a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A reparação do dano moral, por sua vez, é garantia fundamental prevista no artigo 5º, incisos V e X, da Carta Magna, e encontra respaldo nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O arbitramento da indenização por dano moral é uma das tarefas mais complexas impostas ao julgador, pois busca traduzir em pecúnia uma dor imaterial, um sofrimento que, por sua natureza, é imensurável. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios legais objetivos, consolidou o entendimento de que a fixação deve pautar-se pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, cumprindo uma
dupla função
: a primeira,
compensatória
, visa a proporcionar à vítima uma satisfação capaz de atenuar o sofrimento impingido; a segunda,
punitivo-pedagógica
, busca desestimular o ofensor a reincidir na conduta lesiva.

Para tanto, o magistrado deve sopesar uma série de elementos, como a
extensão e a gravidade do dano
, o
grau de culpa ou a reprovabilidade da conduta do ofensor
, as
condições socioeconômicas das partes
e as
circunstâncias específicas do caso concreto
, tudo com o cuidado de não permitir que a indenização se converta em fonte de enriquecimento ilícito para a vítima, nem que seja irrisória a ponto de não cumprir seu papel reparador e dissuasório.

o caso em apreço, a análise das circunstâncias fáticas revela uma situação de
excepcional gravidade
. O autor, um cidadão comum, foi confundido com um criminoso e teve seu veículo e seu corpo alvejados por disparos de arma de fogo efetuados por agentes do Estado, cuja função primordial é proteger a sociedade. A própria conclusão do Inquérito Policial Militar (ID 25911054, pág. 13/14) corrobora a falha na atuação policial, afastando qualquer tese de que o autor tenha contribuído para o evento.

A extensão do dano transcende em muito um mero aborrecimento ou um dano físico passageiro. O autor sofreu lesões corporais gravíssimas, necessitou de procedimentos cirúrgicos complexos, como laparotomia e drenagem pleural (ID 25911054, pág. 04/05), e, o que é mais alarmante,
permanece até hoje com um projétil alojado em seu corpo
(ID 25911082 e 25911083). Essa condição, por si só, representa um dano de natureza permanente e continuada, que impõe ao autor não apenas o abalo psicológico de "carregar" em seu corpo a materialização da violência sofrida, mas também um
risco constante e imprevisível à sua saúde e à sua própria vida
, como bem apontado em suas razões recursais.

A pretensão do Estado do Pará de reduzir a indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), amparando-se em julgados que, sem a devida análise aprofundada de suas particularidades, não se mostram idênticos ao caso em tela, revela-se manifestamente desproporcional à seriedade dos fatos. Uma indenização nesse patamar seria aviltante e ignoraria a sequela mais grave e permanente sofrida pelo autor: o risco de vida contínuo. Tal valor não cumpriria minimamente a função compensatória, tampouco a pedagógica, passando uma mensagem de que a vida e a integridade física do cidadão têm pouca valia para o Estado.

Por outro lado, o
pleito do autor para majorar a indenização
para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), embora compreensível diante da magnitude de seu sofrimento, também deve ser analisado com cautela. A quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixada pelo juízo
a quo
, não se mostra irrisória. Pelo contrário, representa um valor significativo que, sem levar ao enriquecimento indevido, reconhece a extrema gravidade da ofensa e impõe ao Estado uma sanção relevante. O valor está em sintonia com a orientação desta Corte e de outros tribunais em situações de dano grave, como bem apontado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 30627158).

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Sodalício,

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ATO COMISSIVO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA CIVIL.
PARAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO MENSAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. DESPROVIDO.
RECURSO INTERPOSTO POR MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO IGNÁCIO. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por MARCOS VINÍCIUS DO NASCIMENTO IGNÁCIO e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, ajuizada em virtude de tentativa de homicídio praticada por policial militar fardado e armado durante o serviço. O autor, vítima de disparos de arma de fogo, ficou paraplégico. A sentença reconheceu parcialmente os pedidos, condenando o Estado ao pagamento de indenização pelos danos. O autor apelou requerendo pensão vitalícia, majoração dos danos estéticos e cobertura integral dos custos de tratamento. O Estado, por sua vez, negou a responsabilidade e requereu a improcedência ou redução dos valores fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

9
.
A indenização por danos morais arbitrada em R$ 80.000,00 revela-se proporcional à gravidade das lesões e às consequências permanentes à vítima, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Estado do Pará desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por policial militar no exercício de suas funções, mesmo em casos de excesso de conduta.

2. A vítima de lesão permanente que resulta em incapacidade laboral tem direito à pensão vitalícia, mesmo sem comprovação de renda formal.

3. É legítima a majoração da indenização por danos materiais e estéticos quando demonstrada a desproporcionalidade entre os valores fixados e a extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 950; CPC/2015, art. 487, I. EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016.
TJPE, APL 2109639, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, 1ª CDP, j. 05.03.2013. TJPR, REEX 740492-4, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 2ª CC, j. 18.10.2011. TJGO, APL 5272935-12.2020.8.09.0011, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª CC, j. 06.07.2023.
STJ, REsp 1349968/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.09.2009.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802486-85.2020.8.14.0024 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025 )

Na mesma linha de cognição, cito precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

DIREITO PUBLICO. RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO OBJETIVA.
MORTE DE ADOLESCENTE
ATINGIDA POR PROJETEIS DE ARMA DE FOGO DECORRENTE DE AÇÃO POLICIAL
. VÍTIMA DE SEQUESTRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR.
MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDEIZAÇÃO POR DANO MORAL
. PENSÃO MENSAL DEVIDA. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF. HONORARIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Prescreve o artigo 37, 6º, da CF, in verbis: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 2. A vítima não contribuiu para a ocorrência do evento danoso, e apesar da operação policial ser lícita, faltou adoção de cautela para evitar que uma garota inocente perdesse a vida. 3. (...) 4.
Restando configurada a responsabilidade civil do Estado, surge dever de indenizar pelo dano moral, que no caso em tela, é presumido. 5. Considerando as particularidades do caso, o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais deve ser majorado para R 80.000,00 (oitenta mil reais), para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.
6. (...). 7. Índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos. 8. Honorários advocatícios majorados devido a fase recursal (artigo 85, 11 do CPC).

( TJMT -
1000629-75.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RESPONSABILIADE OBJETIVA DO DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXADOS DENTRO DO PRINCIÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE VALORES MANTIDOS JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - SENTENÇCA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO É inequívoco o dano moral sofrido pela vítima, policial civil, que foi alvejado por projétil de arma de fogo em serviço, cujas lesões deixaram sequelas irreversíveis que retiraram a capacidade laborativa do Autor.
O quantum indenizatório arbitrado em R 80.000,00 (oitenta mil reais), não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal e do STJ.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Nas condenações a título de danos morais os juros fluem a partir da data do evento danoso, (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). (...)

(TJMT - 0000539-82.2011.8.11.0006, Rel. Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
,
Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

A decisão de primeira instância, portanto, logrou encontrar um ponto de equilíbrio. O magistrado sentenciante ponderou adequadamente a severidade da conduta estatal, a violação profunda dos direitos de personalidade do autor, o dano físico e psicológico permanente e, ao mesmo tempo, os limites da razoabilidade que devem nortear as condenações contra a Fazenda Pública. A quantia arbitrada reflete a justa medida entre a compensação do dano e a vedação ao enriquecimento sem causa, atendendo, com acerto, à dupla finalidade do instituto da reparação por danos morais.

Dessa forma, entendo que a sentença não merece reforma, devendo ser mantida em sua integralidade, pois aplicou corretamente o direito e arbitrou a indenização de forma justa e fundamentada.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos de apelação e, no mérito, nego-lhes provimento
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos acima delineados.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do
processo
, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de
Processo
Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 14/04/2026